Tribunal: TJSP
Processo: 1501721-93.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESAS POSTULAM A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS E O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – CONFISSÃO JUDICIAL DOS APELANTES AMPARADAS NO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESAS POSTULAM A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS E O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – CONFISSÃO JUDICIAL DOS APELANTES AMPARADAS NO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA – ALÉM DISSO, OS RELATOS DOS POLICIAIS OUVIDOS, ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO, SÃO DIGNOS DE CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – O CHAMADO QUINQUÊNIO DEPURADOR (ARTIGO 64, INC. I., DO CÓD. PENAL) NÃO SE APLICA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, APENAS À NOTA DA REINCIDÊNCIA – NÃO SE MOSTRA CABÍVEL A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, QUANDO O AGENTE É MULTIRREINCIDENTE – PRECEDENTE CITADO – COMBINAÇÃO ENTRE AS DUAS CAUSAS DE AUMENTO DO ROUBO (§§ 2o, INC. II, E 2o-A, INC. I, DO ART. 157 DO CÓD. PENAL) ADMITIDA PELA LEGISLAÇÃO – REGIME FECHADO MANTIDO – NECESSIDADE APENAS CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA R. SENTENÇA GUERREADA, PROVIDÊNCIA REALIZADA DE OFÍCIO – RECURSOS DESPROVIDOS.